Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719249-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CONCEICAO DE FATIMA RODRIGUES VIDINHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0713422-38.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Destaca, em resumo, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando o suposto excesso de execução, conforme os cálculos elaborados pela sua gerência técnica especializada, a qual foi rejeitada desconsiderando o fato de que os percentuais dos juros utilizados pelo exequente/agravado estariam incorretos. Argumenta que a homologação dos cálculos apresentados pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada. Ausente o preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 229236519 – autos de origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, juntada pelo DISTRITO FEDERAL ao ID no 228823458, em que o executado alega excesso de execução. Defende que: "Apesar da parte autora utilizar os comandos da EC 113/2021, onde as parcelas devem ser corrigidas pelo o IPCA-E a partir de 29/06/2009 e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021 taxa SELIC, podemos verificar que a mesma aplicou a taxa SELIC sobre o montante encontrado em 2021, contudo a mesma deve ser aplicar mês a mês. Além disso, os reflexos em relação a 1/3 de férias foram calculadas de maneira equivocada" Contraditório exercido ao ID no 229043763 e repetido ao ID no 229043768 e 229044766. DECIDO. Destaca-se que a decisão de ID no 228712511 resta revogada, pois apresentada impugnação tempestiva ao ID no 228823458. A sentença de ID no 212796945 fixou os parâmetros de cálculo, SELIC sobre o montante consolidado, vejamos: "Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos anteriores a 11/10/2017. No mais, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, com base nos valores históricos contidos na planilha sob ID 203829545, páginas 147 a 151, observada a prescrição pronunciada (de forma que, quanto o mês de outubro de 2017, em que apurada uma diferença de R$ 882,22, será calculada a quantia proporcional de R$ 569,17). O valor devido deve ser acrescido de correção monetária, incidente a partir da data de cada vencimento mensal reconhecido, com juros de mora a contar da citação para pagamento, com observação do seguinte: a) Até novembro de 2021, deverá haver a incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.177/91; b) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); c) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios." (Grifos no original). Não houve apelação interposta pelos requeridos, oportunidade em que resta preclusa a metodologia de cálculo. Trânsito em julgado certificado ao ID no 218968186. Dessa forma, REJEITO a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Intimem-se todos. (destaques no original) A questão em discussão consiste em analisar qual a metodologia correta para o cálculo do cumprimento de sentença, com o objetivo de verificar se os parâmetros fixados na sentença exequenda foram devidamente observados. Saliento, inicialmente que refluo do meu posicionamento, para acompanhar o posicionamento amplamente majoritário desta egrégia Corte. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Transcrevo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A Resolução no 303/2013 do CNJ, que dispõe sobre a gestão de precatório e respectivos procedimentos operacionais no Poder Judiciário, estabeleceu de forma clara a forma de aplicação da SELIC. Veja-se: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Efetivamente, o critério de incidência da Taxa Selic estabelecido na decisão ora recorrida está em consonância com o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Com respaldo na Resolução CNJ no 303/2019, este Tribunal tem reiteradamente decidido que a Taxa Selic deve incidir sobre o débito consolidado até o momento de sua aplicação, ou seja, sobre o montante principal devidamente atualizado, compreendendo a correção monetária e os juros moratórios acumulados até então (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. ANATOCISMO NÃO CARACTERIZADO. 1. No dia 9/12/21, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica mediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da Selic, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1956667, 0738383-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 17/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. COMPETÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 3o da EC n.o 113/2021 estabelece que: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 2. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC n.o 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior (novembro de 2021), com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis. 2.1. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal, corrigido com os juros em dezembro de 2021. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1955517, 0738337-11.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 11/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1953759, 0737405-23.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025 15:46:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador